Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702928-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA AGRAVADO: ANTONIO CAMELO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no cumprimento de sentença de autos no 0706047-77.2024.8.07.0020. Considerando o efetivo pagamento do preparo recursal, ainda que em guia vinculada ao processo de origem, recebo o presente recurso, pois a providência anteriormente determinada (ID 78351891) constitui excesso de formalismo. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se que a ação de origem se encontra suspensa, conforme decisão de ID 256029286. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital